Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702939-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078 no prazo do 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora